Tribunal: TJMT
Processo: 1012635-13.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012635-13.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Busca e Apreensão]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIANA DA CUNHA PEREIRA - CPF: 011.403.391-92 (ADVOGADO), PATRICIA APARECIDA DE CAPUA - CPF: 018.662.361-56 (AGRAVANTE), FLAVIO LEITE MARTINS MENDES - CPF: 983.919.681-20 (AGRAVADO), KAMEL TEIXEIRA HARFOUCH - CPF: 085.529.117-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA –
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA –TUTELA DE URGÊNCIA – BEM COM AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA E ALIENADO A TERCEIROS – REQUISITOS INDEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador.

II - O juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.

III - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

IV - O veículo objeto da controvérsia foi entregue ao agravado com a respectiva autorização para transferência, tanto que já foi alienado à terceiros, os quais, até prova em sentido contrário, devem ser reputados adquirentes de boa-fé.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PATRICIA APARECIDA DE CAPUA
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de nº 1004252-20.2023.8.11.0041, ajuizada em face da
FLAVIO LEITE MARTINS MENDES
, indeferiu-lhe a assistência judiciária gratuita, facultando-lhe o recolhimento das custas judiciais em até 06 (seis) parcelas mensais, bem como indeferiu a tutela de urgência consistente na busca e apreensão do veículo JAGUAR F-TYPE 300 RD, PLACA QAZ 4A44, RENAVAM 01253584840 .

Para tanto, aduz a agravante que, mesmo diante da apresentação de documentos pelos quais comprova que não possui condições de arcar com as custas judiciais sem prejuízo do próprio sustento, o magistrado singular indeferiu-lhe o pedido da assistência judiciária gratuita.

Fala na necessidade de ser-lhe concedida a tutela de urgência, uma vez que foi vítima de fraude orquestrada pelo agravado, o que, por si só, torna inválido o negócio jurídico celebrado entre eles.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido à id. nº 170810196.

Sem contrarrazões uma vez que não houve a triangularização da relação jurídico-processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à justiça gratuita, o Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2º e 3º dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência da pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

“
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

No caso em apreço, não há prova da precariedade econômica da agravante que justifique a concessão da benesse requerida, ou melhor, da impossibilidade dela de suportar as custas processuais eventualmente exigidas ao longo do processo.

É que, além do objeto da demanda ser de alto valor, os extratos bancários colacionados aos autos demonstram movimentações financeiras na casa dos R$ 6.000,00 (seis mil reais) mensais, o que não coaduna com a condição de hipossuficiência alegada e, pelo contrário, demonstra a plena capacidade financeira da agravante de atender as despesas da demanda, ainda que de forma parcelada.

Dessa feita, até que sobrevenha prova em sentido contrário, é possível concluir que a agravante não preenche os requisitos que permitem a concessão da assistência judiciária.

No que a tange a liminar de busca e apreensão, o artigo 300 do Código de Processo Civil exige a demonstração do preenchimento cumulativo de dois requisitos, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência:

“
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE

– CRIANÇA COM ESTRABISMO - COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO DE 30% DO VALOR DA CIRURGIA REALIZADA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA – PERIGO DE DANO EXISTENTE -TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PRESENTES – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Presentes a probabilidade do direito arguido pela parte autora e o risco de dano ao resultado útil do processo, é viável a concessão da medida de urgência, já que preenchidos os requisitos do art. 300 do novo CPC (Lei nº. 13.105/2015)
.
(N.U 1002693-98.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017) (g.n.)

Na espécie, apesar do longo arrazoado, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois não foram verificados os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional pretendida, notadamente a probabilidade do direito.

Isso porque, conforme bem pontuou o juízo
a quo,
o veículo objeto da controvérsia foi entregue ao agravado com a respectiva autorização para transferência, tanto que já foi alienado à terceiros, os quais, até prova em sentido contrário, devem ser reputados adquirentes de boa-fé.

Assim, com base nessas considerações, o reclamo não merece acolhida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023